Tribunal: STF
Processo: MS 37773
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



     



    1. Paulo Roberto de Albuquerque Garcia Coelho formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 2648/2019-Plenário, que julgou irregulares as contas do impetrante e o inabilitou para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, pelo período de oito anos.  



     



    Segundo narra, “em 25/02/2021 o Impetrante foi impedido de assumir cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública no Governo do estado de Santa Catarina em virtude de se encontrar no cadastro de inabilitados pelo TCU”. Aponta que tal impossibilidade se deu em razão do que ficou decidido no acórdão n. 2648/2019-Plenário.  



     



    Informa que, antes da prolação do citado acórdão, houve a renúncia dos patronos que atuavam no procedimento administrativo e que, por isso, não apresentou o recurso cabível. Entende que a ausência de conhecimento daquele julgado para apresentação de impugnação violou o princípio da ampla defesa e do contraditório e que nova oportunidade deve ser oferecida, fato este que afastaria a ocorrência da decadência da presente impetração.  



     



    Ressalta que “exerceu o cargo em comissão de Coordenador Geral de Recursos Logísticos até 02 de abril de 2007, não exercendo desde então nenhum cargo na Administração Pública. Passados mais de 13 (treze) anos, é clarividente que a inabilitação por 8 (oito) anos foi superada”.  



     



    Requer, ao fim:  



     



    a) O deferimento de MEDIDA LIMINAR (inaudita altera parte), a anulação/suspenção do Acórdão nº 2648/2019-TCU, nos autos do processo 020.519/2008-2 - Prestação de Contas, com a consequente desconstituição do transito em julgado, bem como a retirada do impetrante da lista de inabilitados para o serviço público, a fim de que se emita certidão negativa do impetrante. 



    b) A notificação da autoridade coatora, para que preste suas informações; 



    c) No mérito, a confirmação da medida liminar deferida, com a procedência do presente mandamus;  



     



    A União pediu o seu ingresso no feito.  



     



    Foram prestadas informações.  



     



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do mandado de segurança, ante a decadência da impetração.  



     



    É o relatório. Decido.  



     



    2. Inicialmente, admito o ingresso da União no processo.  



        



    Reputo que a segurança deve ser denegada, tendo em vista a decadência da impetração da presente ação mandamental.  



     



    A Lei do Mandado de Segurança, Lei n. 12.016/2006, prevê em seu art. 23:  



     



    O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.  



     



    Na hipótese dos autos, foram realizados quatro julgamentos na TC n. 020.519/2008-2, os quais deram origem ao acórdão n. 1459/2011-2ª Câmara, acórdão n. 636/2019-Plenário, acórdão n. 1390/2019-Plenário e acórdão n. 2468/2019-Plenário.  



     



    Tanto o impetrante quanto a autoridade coatora apontaram que, entre a interposição de embargos de declaração, em 22 de abril de 2019, e a prolação do acórdão n. 1390/2019-Plenário, que apreciou aludido recurso, em 12 de junho de 2019, houve a renúncia dos procuradores do impetrante.  



     



    Nesse cenário, o TCU intimou Paulo Roberto de Albuquerque Garcia Coelho por meio do Ofício n. 592/2019-TCU/SecesSaúde (peça “21 – documentos comprobatórios” dos autos eletrônicos), o qual foi enviado por correspondência com AR para o endereço residencial, que era idêntico ao domicílio fiscal consignado na base de dados da Receita Federal (peça “24 – documentos comprobatórios”). A carta foi recebida (peça “22 – documentos comprobatórios”).  



     



    Em 30 de outubro de 2019, o acórdão n. 2648/2019-Plenário julgou irregulares as contas apresentadas pelo impetrante e o inabilitou para o exercício do cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, pelo período de oito anos. O conhecimento do jugado pelo impetrante se deu pelo mesmo meio e para o mesmo endereço. A carta com AR foi regularmente recebida (Ofício n. 1286/2019-TCU/SecexSaúde - peça “25 – documentos comprobatórios” e peça “26 – documentos comprobatórios”).  



     



    Em razão do silêncio do interessado, a Corte de Contas certificou o trânsito em julgado.  



     



    O impetrante pretende, por meio deste mandado de segurança, obter declaração de nulidade dos acórdãos proferidos após a renúncia dos patronos que atuavam no procedimento administrativo (acórdão n. 1390/2019-Plenário e acórdão n. 2468/2019-Plenário), sob o argumento de que deles não teve conhecimento.  



     



    Sucede que os documentos juntados com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora dão conta de que o impetrante foi notificado do teor dos acórdãos e a presente ação mandamental foi ajuizada após o prazo de cento e vinte dias previsto na Lei do Mandado de Segurança.  



       



     Explico.  



     



    O Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (TCU) prevê os meios pelos quais se pode realizar a comunicação de suas decisões:  



     



    Art. 179. A citação, a audiência ou a notificação, bem como a comunicação de diligência e de rejeição de alegações de defesa, far-se-ão: 



    I – mediante ciência da parte, efetivada por servidor designado, por meio eletrônico, fac-símile, telegrama ou qualquer outra forma, desde que fique confirmada inequivocamente a entrega da comunicação ao destinatário; 



    II – mediante carta registrada, com aviso de recebimento que comprove a entrega no endereço do destinatário; 



    [...]



    § 7º Quando a parte for representada por advogado, a comunicação deve ser dirigida ao representante legalmente constituído nos autos.



    (Grifei)  



     



    O TCU, verificando a renúncia dos advogados, notificou o interessado por carta com aviso de recebimento, a qual foi enviada para o endereço residencial que constava dos autos e que também era o domicílio fiscal apontado na base de dados da Receita Federal. O AR comprova a efetiva entrega.  



     



    Nesses casos, o Supremo Tribunal Federal entende que basta para efetivação da intimação o envio de carta registrada com aviso de recebimento que comprove sua entrega no endereço do destinatário.  



     



    Nesse sentido:  



     



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ART. 179 DO REGIMENTO INTERNO DO TCU. INTIMAÇÃO DO ATO IMPUGNADO POR CARTA REGISTRADA, INICIADO O PRAZO DO ART. 18 DA LEI N. 1.533/51 DA DATA CONSTANTE DO AVISO DE RECEBIMENTO. DECADÊNCIA RECONHECIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. O envio de carta registrada com aviso de recebimento está expressamente enumerado entre os meios de comunicação de que dispõe o Tribunal de Contas da União para proceder às suas intimações. 



    2. O inciso II do art. 179 do Regimento Interno do TCU é claro ao exigir apenas a comprovação da entrega no endereço do destinatário, bastando o aviso de recebimento simples. 



    3. O prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança conta-se da data constante do aviso de recebimento e não admite suspensão ou interrupção. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 25816 AgR, ministro Eros Grau, DJ de 4 de agosto de 2006 - grifei)  



     



    Decretação da decadência da impetração que se impõe.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (art. 23 da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 487, II, do CPC), prejudicado o pedido de liminar.  



     



    Custas legais.  



     



    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal).  



     



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.  



     



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.  



        



    6. Intime-se. Publique-se.  



        



Brasília, 9 de dezembro de 2021.  



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator